Tribunal: STF
Processo: RMS 40773
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 31.224, cuja ementa é a seguinte:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STF. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
1. A questão controvertida no mandado de segurança versa sobre a regularidade de portarias que revogaram a concessão de anistia. 
2. Nos termos do art. 17 da Lei 10.559/2002, que regulamenta o art. 8º do ADCT, a autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento de anistiado político e os benefícios dele decorrentes, uma vez comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a prática do ato de concessão, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
3. No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral — Tema 839, o STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999 para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, rever os atos de concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que não ofende a segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte Superior seguiu esse entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF nesse precedente. 
4. Agravo interno não provido”. (eDOC 66)

Nas razões recursais (eDOC 76), a parte recorrente relata que foi declarado anistiado político em 2003, com base em portaria editada pelo Ministro da Justiça, a qual teria sido anulada em 2024, por ato do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a suspensão do pagamento dos efeitos financeiros correspondentes. 
Afirma que, embora no julgamento do RE 817.338, o Supremo Tribunal Federal tenha expressado a necessidade de respeito ao direito de defesa dos anistiados que enfrentassem processo administrativo de revisão de suas anistias, no processo de revisão da anistia do marido da impetrante/recorrente, a parte recorrida impediu a produção de prova testemunhal, por entender a oitiva de testemunha como um elemento que não contribuiria para a tomada de decisão do caso. 
Alega que a Comissão de Anistia se concentrou em analisar um Parecer elaborado pelo próprio Ministério para manifestar-se contrariamente ao acolhimento do pedido, sob o argumento de que a oitiva das testemunhas não agregaria elementos relevantes para a tomada de decisão no caso em questão e sem examinar a pertinência e relevância das testemunhas arroladas para o caso concreto, o que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em nítida contrariedade aos termos da tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema.
Sustenta que recentemente o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF 777, restabeleceu as anistias políticas que haviam sido anuladas após longuíssimo prazo  de concessão, ocasião em que prevaleceu o respeito aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.
Aduz, in verbis, que:

“No caso dos autos, o lapso temporal entre declaração e anulação de anistia política foi de vinte e um anos e os benefícios cassados favoreciam idoso de 82 anos.       
(...)
A proteção do preceito fundamental violado exige a aplicação, desde logo, por parte do Poder Judiciário, do entendimento firmado por ocasião do julgamento da ADPF 777. Apesar de não figurar formalmente entre os relacionados na ADPF, o marido da Impetrante/Recorrente sofreu a mesma violação, de maneira que o preceito fundamental protegido também deve ser observado em seu caso. O efeito vinculante das decisões proferidas em ADPF visa justamente a proteger de maneira ampla e eficaz todos aqueles que se amparam em preceito fundamental em face de atos de órgãos do Poder Público. 
Mesmo que se cogite do respeito ao devido processo legal na esfera administrativa, o tempo passado prejudica em demasia a recuperação de elementos probatórios, especialmente de fatos passados no curso de uma ditadura. Nesta hipótese, já morreram algumas das principais testemunhas que – caso a Comissão de Anistia autorizasse – poderiam contribuir para a obtenção da verdade real. Sobre esse ponto, o voto da Relatora da ADPF 777 é esclarecedor:
(...)
Há uma pluralidade de casos em que o Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com os prejuízos que o excesso do tempo impõe às expectativas legítimas depositadas pelo cidadão no Poder Público, entende pela adoção de parâmetros de razoabilidade compatíveis com a segurança jurídica. São eloquentes os exemplos escolhidos para fundamentar o voto da Relatora da ADPF 777: MS n. 30.780, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 15.3.2013; RE 669069 Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, Dje 28.4.2016; Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020. 
Após mais de duas décadas, a anulação da anistia política viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição da República), o princípio da proteção ao idoso (art. 230 da Constituição da República, Lei nº 10.741/2003) e o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição da República). 
O ato da Administração, não apenas retira a fonte de renda do Impetrante/Recorrente, mas também a priva do acesso aos serviços de saúde prestados pela Aeronáutica”. (eDOC 76)

Requer, ao final, que o recurso seja provido para restabelecer a portaria que reconheceu a condição de anistiado político, com os direitos dela decorrentes. 
Em contrarrazões (eDOC 91), a União sustenta, em síntese, que a jurisprudência tem reiteradamente reafirmado que alegações genéricas não são suficientes para acolher pretensões de nulidade em processos administrativos. Pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece êxito.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 1046/2024 (eDOC 7).
A Primeira Seção do STJ, confirmou a decisão que denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:

“Com efeito, o reconhecimento da condição de anistiado político constitui ato vinculado, e sua prática pela Administração Pública apenas será legítima se atendidos os requisitos legais, quais sejam, aqueles fixados na citada Lei 10.559/2002. 
No julgamento do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral — Tema 839, o STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999 para a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, rever os atos de concessão de anistia, quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que não ofende a segurança jurídica. A jurisprudência desta Corte Superior seguiu esse entendimento, alinhando-se à tese fixada pelo STF no RE 817.338 /DF. 
A propósito:
(...)
Dessa forma, a Portaria 1.104/GM-3/1964 não configura ato de exceção, tanto que o mencionado Tema 839/STF fixou a tese jurídica de que a Administração Pública tem o dever de rever os atos de anistia fundamentados nela quando se comprovar a ausência de motivação exclusivamente politica. 
Ressalte-se que o controle judicial do processo administrativo de revisão da anistia deve ser restrito ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do devido processo legal e das exigências da Lei 10.559/2002, vedado o reexame do mérito administrativo. 
Com efeito, a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Sobre o tema:
(...)
Por fim, anoto que a Primeira Seção do STJ já decidiu que o julgamento da ADPF 777 não cancelou o Tema 839 do STF, in verbis:
(...)
Isso posto, nego provimento ao recurso”. (eDOC 67)

Daí o presente recurso ordinário no qual a recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), da proteção ao idoso (art. 230 da CF/88 e Lei nº 10.741/2003),  e o direito constitucional à saúde (art. 196, CF/88), além das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88). 
De início, registre-se que não se mostra passível de acolhimento a suposta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da razoabilidade do ato coator que anulou a portaria concessiva da anistia em favor do marido da impetrante, assim como eventual ofensa ao que foi decidido na ADPF 777.
Isso porque, em relação à referida ação de controle concentrado, o voto condutor do acórdão recorrido foi expresso em afirmar que o foco da ação são: 
“(...) as trezentas e treze portarias expedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Portarias ns. 1.266/2020 a 1.579/2020), pelas quais teria sido anulada a anistia política concedida a cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, descumpririam os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da defesa técnica (arts. 133 e 134 da Constituição da República)”. 

Ao final, a ADPF 777 foi julgada parcialmente procedente para:

“(...) declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça. Tudo nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça. Falaram: pela requerente, a Dra. Manuela Elias Batista; e, pela Advocacia-Geral da União, o Dr. Lyvan Bispo Dos Santos, Advogado da União. Plenário, Sessão Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025”. 

Publicado o acórdão, foram opostos dois embargos de declaração, com o intuito de esclarecer o alcance do julgamento em relação às demais portarias que concederam anistia e não constavam expressamente da decisão.
Os embargos foram acolhidos em parte apenas para: i) “esclarecer que o que foi assentado no acórdão embargado não implica no cancelamento ou superação do Tema n. 839 deste Supremo Tribunal (grifo nosso); e ii) “sanar a contradição presente na ementa do acórdão e reafirmar que foram declaradas inconstitucionais apenas as portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1.536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos” (grifo nosso). Ata de julgamento publicada em 5.5.2025.
Ou seja, a portaria impugnada no presente mandado de segurança pela recorrente não foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF nº 777, cuja ementa é a seguinte:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PORTARIAS DO ‘MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS’ DE ANULAÇÃO DA ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A CABOS DA AERONÁUTICA AFASTADOS PELA PORTARIA N. 1.104/1964, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS MAIS DE DEZESSETE ANOS DA CONCESSÃO. PERÍODO PANDÊMICO. PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DEMORA EXCESSIVA PARA CONFORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DA PRESCRITIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente arguição por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. É cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela situação de lesividade e potencialidade danosa a preceitos fundamentais decorrente dos atos impugnados e pela observância do requisito de procedibilidade da arguição, consistente na ausência de outro meio processual revestido de aptidão para fazer cessar, prontamente e de forma eficaz e definitiva, a inconstitucionalidade apontada. Precedentes. 3. Prejuízo parcial da arguição em razão da superveniente anulação de portarias impugnadas por decisões judiciais ou administrativas. Precedentes. 4. As Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567 de 5.6.2020 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais foram anulados os administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça, descumprem os princípios constitucionais da razoabilidade, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica. 5. Nas Portarias n. 1.526/2020 a n. 1.531/2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 5 de junho de 2020, foram mantidas as portarias anteriores que declaravam a condição de anistiado político (fls. 123-125, e-doc. 5), razão pela qual a fundamentação deste voto não se aplica ao disposto nesses atos. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental na qual convertido o julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito e julgada parcialmente prejudicada e, na parte remanescente, parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das Portarias ns. 1.266 a 1.525 e das Portarias ns. 1.532 a 1.579, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicadas no Diário Oficial da União, em 5 de junho de 2020, pelas quais se anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da Aeronáutica afastados pela Portaria n. 1.104/1964, do Ministério da Justiça”. (ADPF 777, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2025, grifo nosso)

Ademais, é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, foi alegada de forma genérica, e não restou comprovada, conforme consta na fundamentação do acórdão recorrido.
Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 
4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 
5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, registre-se que as informações da autoridade coatora fez expressa menção à regular notificação da recorrente com as informações necessárias acerca do ato, disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta por meio do interessado e eventual procurador habilitado, o que foi efetivamente realizado. (eDOC 29, p. 8).
Em relação à recusa da oitiva de testemunha, relembre-se que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.
In casu, não há demonstração da violação ao direito líquido e certo da impetrante na exordial, sendo certo que o mandado de segurança não se presta à dilação probatória.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes em casos análogos ao dos autos:

“Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Discute-se sobre a necessidade de produção de provas, mediante depoimento pessoal, no processo administrativo de revisão de anistia. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado. 
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa no processo administrativo de revisão de anistia do impetrante, ora recorrente, tendo em vista o indeferimento da produção de provas, mediante depoimento pessoal, por ele requerida. 
III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais. Consignou ter a autoridade coatora observado o contraditório e a ampla defesa. Apontou, ainda, a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante. 5. No tocante à alegação de cerceamento de defesa, rememoro que cabe à autoridade processante, enquanto destinatária das provas, definir acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação de seu convencimento, não sendo obrigada a deferir eventual pedido de produção probatória quando verificar a sua desnecessidade. 6. O STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de permanecer recebendo a reparação econômica em comento. Nesse contexto, para entender de forma diferente ao assentado pela Comissão de Anistia e reformar o acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. 
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido”. (RMS 40060 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-03-2025, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RMS 39243 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023, grifo nosso)

Por fim, vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias,  âmbito em que será possível a ampla produção de provas. 
Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente